Tribunal: TJDFT
Processo: 0719755-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. ENCARGO. CONDOMÍNIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. APLICAÇÃO. APLICAÇÃO A PARTIR DA DATA DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A presente hipótese consiste em examinar se o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, estabelecido pelo Juízo singular, está correto.
2. Nos moldes do art. 405 do Código Civil os juros de mora devem fluir a partir da data da citação. 2.1. A regra prevista no art. 397 do Código Civil, no entanto, dispõe que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. 2.2. A aludida regra jurídica deve ser aplicada no caso em deslinde, pois a dívida é constituída pelos encargos ordinários cobrados pelo condomínio.
3. Por se tratar de obrigações positivas e líquidas, com prazo certo para cumprimento (ex re), o simples inadimplemento produz o efeito de constituir o devedor em mora, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.
4. Recurso conhecido e provido.